Tribunal: TJMT
Processo: 1064209-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064209-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAXIMA ASSESSORIA EM CONTROLE E PREVENCAO DE INCENDIOS LTDA - CNPJ: 06.191.463/0001-64 (RECORRENTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), FELIPE RANGEL SOARES LTDA - CNPJ: 28.988.704/0001-33 (RECORRIDO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL. PREPARO INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o).

2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, pois havia pleiteado os benefícios da justiça gratuita.

3. Intimada a apresentar provas da hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, a recorrente optou por quitar a guia do preparo após o transcurso do prazo deferido pelo juízo.

4. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei 9.009/95 e, do mesmo modo, não foi realizado o pagamento nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à decisão que determinou a apresentação de provas da hipossuficiência alegada.

5. Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MAXIMA ASSESSORIA EM CONTROLE E PREVENCAO DE INCENDIOS LTDA em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais à reclamante, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e danos materiais na importância de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da petição inicial.

Intimada a apresentar contrarrazões, a Reclamada deixou transcorrer o prazo
in albis (
id. 209123186)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024